Tribunal: STJ
Processo: 1023097-85.2019.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004881 - SP (2025/0287524-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS FECHETIA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE NORBERTO FECHETIA
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO VINHA - SP059940
AGRAVADO
: MARIA REGINA FACCI NOGUEIRA
AGRAVADO
: MAURO DE SOUSA NOGUEIRA
ADVOGADO
: JEAN TIAGO MASTRANGE DA SILVA - SP320440
INTERES.
: CLAUDEMIR CAMILO
INTERES.
: SILVANA APARECIDA BENTO
ADVOGADO
: HAMILTON PAULINO PEREIRA JUNIOR - SP126874
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
TERMO
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS
VENCIDOS.
MORATÓRIA
OU NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 214/STJ.
INAPLICABILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
INSUFICIENTE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
estadual se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes à solução do litígio.

2. Considerando as particularidades do caso e o acervo probatório, a
Corte estadual afastou a condição de moratória, novação ou transação
em relação a termo de confissão de dívida firmado entre locador e
Documento eletrônico VDA53088371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 6477bd56-8c9a-4914-bb3c-3525265ce135

locatário. A revisão dessa conclusões demandaria reexame de cláusulas
contratuais e do acervo fático-probatório, atraindo os óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não se comprova por ausência de cotejo
analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ, além de envolver hipóteses fáticas distintas (moratória/novação)
e não comparáveis ao caso de mero parcelamento de dívida pretérita.

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53088371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 6477bd56-8c9a-4914-bb3c-3525265ce135

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004881 - SP (2025/0287524-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS FECHETIA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE NORBERTO FECHETIA
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO VINHA - SP059940
AGRAVADO
: MARIA REGINA FACCI NOGUEIRA
AGRAVADO
: MAURO DE SOUSA NOGUEIRA
ADVOGADO
: JEAN TIAGO MASTRANGE DA SILVA - SP320440
INTERES.
: CLAUDEMIR CAMILO
INTERES.
: SILVANA APARECIDA BENTO
ADVOGADO
: HAMILTON PAULINO PEREIRA JUNIOR - SP126874
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
TERMO
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS
VENCIDOS.
MORATÓRIA
OU NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 214/STJ.
INAPLICABILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
INSUFICIENTE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
estadual se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes à solução do litígio.

2. Considerando as particularidades do caso e o acervo probatório, a
Corte estadual afastou a condição de moratória, novação ou transação
em relação a termo de confissão de dívida firmado entre locador e
Documento eletrônico VDA52769351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:33
Código de Controle do Documento: a6b91171-9f66-439e-9db8-8022d4b7466d

locatário. A revisão dessa conclusões demandaria reexame de cláusulas
contratuais e do acervo fático-probatório, atraindo os óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não se comprova por ausência de cotejo
analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ, além de envolver hipóteses fáticas distintas (moratória/novação)
e não comparáveis ao caso de mero parcelamento de dívida pretérita.

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ CARLOS
FECHETIA e MARIA JOSÉ NORBERTO FECHETIA (JOSÉ CARLOS e MARIA JOSE),
contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105,
III, alíneas a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, de relatoria do Desembargador Issa Ahmed AHMED, assim ementado:
“APELAÇÃO. Locação comercial. Ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança dos aluguéis e acessórios da locação.
Insurgência dos fiadores em face da r. sentença que extinguiu o feito,
sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto, no que
tange ao pleito de despejo e decretou a procedência da ação para
condenar os locatários e fiadores, solidariamente, ao pagamento dos
aluguéis
vencidos,
acrescidos
da
multa
moratória
prevista
contratualmente e demais encargos locatícios em atraso até a data da
efetiva desocupação do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelos fiadores. Irresignação que não comporta acolhimento.
Contrato de locação que, de forma expressa, estabeleceu a
responsabilidade dos fiadores, até a efetiva entrega do imóvel pelos
locatários. Inteligência do artigo 39 da
e da Súmula 7 deste
Lei 8.245/91
Egrégio Tribunal de Justiça. Inexistência de comprovação, pelos
fiadores, do efetivo encaminhamento de notificação extrajudicial
resilitória aos locadores e aos locatários, informando que não mais
permaneceriam como garantidores do contrato de locação sub judice,
nos termos do artigo 835 do Código Civil. Não merece guarida,
outrossim, a alegação dos fiadores-apelantes de que teria havido a
extinção da fiança, na forma do artigo 838, inciso I, do Código Civil, vez
que, em meados de 2018 e 2019, locadores e locatários teriam
celebrado, sem a participação dos fiadores, acordo para repactuação de
Documento eletrônico VDA52769351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:33
Código de Controle do Documento: a6b91171-9f66-439e-9db8-8022d4b7466d

alugueres atrasados, mediante Termo de Confissão de Dívida. Ajuste
pretérito feito entre o locador e o locatário para, em plena vigência do
contrato de locação e sem qualquer prorrogação de sua duração,
parcelar débitos locatícios vencidos e não pagos, de modo a se evitar a
resolução do negócio jurídico e o acionamento da garantia fidejussória.
Situação que não se confunde com a moratória, em que há a
prorrogação do prazo de vencimento de uma obrigação para além da
vigência original do negócio jurídico. Inexistência, portanto, de
exoneração da fiança com respaldo no artigo 838, inciso I, do Código
Civil dispositivo normativo que tem por finalidade evitar que, prorrogado
o vencimento da obrigação por moratória conferida ao devedor pelo
credor, o fiador que não tiver consentido com tal prorrogação siga
responsável pela garantia fidejussória por prazo maior àquele
originalmente” (e-STJ, fls. 307/308).

Os embargos de declaração de JOSÉ CARLOS e MARIA JOSÉ foram
rejeitados (e-STJ, fls. 365 - 371).
Nas razões do agravo, FECHETIA E OUTRO apontaram
não incidência da
(1)
por se tratar de qualificação jurídica dos fatos e revaloração jurídica de
Súmula 7/STJ,
prova já delineada;
violação dos arts. 838, I, e 844, § 1o, do CC, e da
(2)
Súmula 214/STJ,
por caracterização de moratória/transação sem anuência do fiador, com consequente
exoneração da fiança;
existência de prequestionamento explícito, inclusive por força
(3)
do
do CPC; e
dissídio jurisprudencial comprovado, com cotejo analítico de
art. 1.025
(4)
precedentes do STJ e de Câmaras do próprio TJSP.
Houve apresentação de contraminuta por MARIA REGINA FACCI NOGUEIRA
e MAURO DE SOUSA NOGUEIRA (MARIA REGINA e MAURO) (e-STJ, fls. 536 - 539).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e c
do inciso III do
da CF, JOSÉ CARLOS e MARIA JOSÉ apontaram
negativa
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, sustentando
omissão no enfrentamento da aplicação do
I, do CC e da
art. 838,
Súmula 214/STJ,
apesar dos embargos de declaração;
violação dos arts. 838, I, e 844, § 1o, do CC, e
(2)
da
afirmando que os termos de confissão de dívida (nov/2018 e maio
Súmula 214/STJ,
/2019), com parcelamento e acréscimos, firmados entre locadores e locatários sem
Documento eletrônico VDA52769351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:33
Código de Controle do Documento: a6b91171-9f66-439e-9db8-8022d4b7466d

anuência dos fiadores, configuram moratória/transação que exoneram a fiança; e (3)
existência de dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico de precedentes do STJ.
Houve apresentação de contrarrazões por MARIA REGINA e MAURO (e-STJ,
fls. 497 - 504).

(1) (Negativa de prestação jurisdicional)
O acórdão de apelação enfrentou diretamente a tese necessário ao deslinde
da controvérsia. O Relator explicou que os acordos de 2018 e 2019 foram instrumentos
de parcelamento de débitos vencidos e não pagos, realizados “em plena vigência do
”, afastando, de modo
contrato de locação e sem qualquer prorrogação de sua duração
explícito, que se tratasse de moratória apta a exonerar a fiança, por “não haver
prorrogação do vencimento da obrigação para além da vigência original do negócio
” (e-STJ, fls. 322 - 323). Transcreveu a cláusula 18 e o parágrafo primeiro, que
jurídico
preveem a responsabilidade dos fiadores até a entrega das chaves e a renúncia à
faculdade do
do CC, bem como a cláusula 20, pela qual “
art. 835
os fiadores consentem
”, reconhecendo natureza de mera
em que o locador conceda ao locatário moratória
tolerância e afastando novação, tudo no quadro legal do
da
(e-
art. 39
Lei 8.245/1991
STJ, fls. 314 - 315, 319 - 320 e 330). Também registrou que não houve prova de
aditamento ao contrato de locação, afastando a incidência da
e que os
Súmula 214/STJ,
fiadores não comprovaram a notificação resilitória, apesar de determinação expressa do
juízo, mantendo a solidariedade até a entrega das chaves (e-STJ, fls. 318 e 330).
Na sequência, o acórdão dos embargos de declaração retomou exatamente o
ponto que JOSÉ CARLOS e MARIA JOSÉ disseram não ter sido analisado. O colegiado
reproduziu, com fidelidade, o trecho da apelação em que se desacolheu a aplicação do
I, do CC à espécie, explicando a distinção entre moratória e mero parcelamento
art. 838,
em plena vigência contratual, e reafirmou que não havia qualquer vício dos incisos I a III
do
do CPC (e-STJ, fls. 368 - 370). Além disso, o Relator consignou, com base
art. 1.022
no dever de fundamentação, que “a leitura do acórdão embargado permite identificar com
clareza os motivos que conduziram, de forma lógica e concatenada, à conclusão”, e
prequestionou expressamente toda a matéria, anotando a desnecessidade de menção a “
”, conforme a técnica de fundamentação
todos os dispositivos legais e argumentos
per
já aceita (e-STJ, fls. 367 - 371 e 312).
relationem
Assim, não houve omissão. O Tribunal estadual apreciou a qualificação
jurídica do parcelamento como instrumento confirmatório, diferenciou-o da moratória
legal do
I, do CC, afastou a
por inexistência de aditamento, e
art. 838,
Súmula 214/STJ
julgou suficiente a cláusula contratual que estende a fiança até a devolução das chaves e
admite a concessão de moratória como mera tolerância. Não houve contradição: a linha
Documento eletrônico VDA52769351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:33
Código de Controle do Documento: a6b91171-9f66-439e-9db8-8022d4b7466d

de fundamentação foi coesa, partindo da literalidade contratual e da moldura legal da
para concluir pela manutenção da garantia, sem qualquer proposição
Lei 8.245/1991,
inconciliável. Não houve obscuridade: o voto detalhou o raciocínio e citou cláusulas e
páginas específicas do contrato e dos autos, tornando inteligível o resultado. E não
houve deficiência de fundamentação nos termos do
do CPC, pois o acórdão
art. 489
adotou motivos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, não estando
obrigado a responder um a um todos os argumentos, como o próprio Relator pontuou ao
final da apelação (e-STJ, fl. 331).
Nesse cenário, a alegação de negativa de prestação jurisdicional se mostra
como mero inconformismo com a solução jurídica adotada. A jurisprudência desta Corte
é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência
na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

Documento eletrônico VDA52769351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:33
Código de Controle do Documento: a6b91171-9f66-439e-9db8-8022d4b7466d

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

(2) Moratória/transação e exoneração da fiança
O Tribunal de origem, com acerto, assentou que os referidos instrumentos,
datados de novembro de 2018 e maio de 2019, representaram mero parcelamento de
débitos locatícios já vencidos, e não a concessão de moratória. A moratória, para os fins
do
I, do Código Civil, caracteriza-se pela dilação do prazo de vencimento de
art. 838,
uma obrigação, prorrogando-o para além do termo originalmente pactuado. A
da
ratio
norma é proteger o fiador de um agravamento do risco que não anuiu, qual seja, a
extensão do tempo pelo qual a garantia permanece ativa. No caso dos autos, o ajuste
limitou-se a estabelecer uma forma de pagamento para uma dívida já consolidada, sem
alterar o termo final do contrato de locação ou prorrogar o vencimento de obrigações
futuras, visando, ao contrário, a preservação do negócio jurídico e a satisfação do
crédito. Conforme bem delineado no acórdão recorrido, “não há que se confundir com
moratória o ajuste feito entre o locador e o locatário para, em plena vigência do contrato
de locação e sem qualquer prorrogação de sua duração, parcelar débitos locatícios
(e-STJ, fl.
vencidos e não pagos, de modo a se evitar a resolução do negócio jurídico”
323). A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. ASSINADO PELO FIADOR . EXECUÇÃO DE IMÓVEL.
ALEGAÇÃO BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO.
PENHORABILIDADE DO BEM . 1. A jurisprudência do STJ assevera
que a confissão de dívida, derivada de contrato de locação,
constituída para formalizar parcelamento de débito não constitui
2. A análise do conteúdo do
novação, capaz de exonerar os fiadores.
Documento eletrônico VDA52769351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:33
Código de Controle do Documento: a6b91171-9f66-439e-9db8-8022d4b7466d

instrumento de confissão de dívida esbarra nos óbices das Súmulas 5 e
7 do STJ . 3. Quando do julgamento do
(DJe de
REsp 1.363.368/MS
, Tema no 708, foi fixado o entendimento de que "é legítima
21/11/2014)
a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato
de locação, ante o que dispõe o art . 3o, inciso VII, da
".
Lei n.8.009/1990
4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1130444 SP 2017/0169710-8, Relator.: Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data
15/05/2018,
de Publicação: DJe 22/05/2018)

Além disso, a responsabilidade dos fiadores se estende até a efetiva entrega
das chaves, por força de disposição contratual expressa (Cláusula 18a, e-STJ, fls. 314
/316) e em plena conformidade com a redação do
da
que
art. 39
Lei no 8.245/1991,
dispõe: “Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se
estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo
. Para se desobrigarem da fiança após o termo final
indeterminado, por força desta Lei”
do contrato, caberia aos fiadores promoverem a sua exoneração por meio de notificação
resilitória, nos termos do
do Código Civil, ônus do qual não se desincumbiram,
art. 835
conforme apurado pelas instâncias ordinárias (e-STJ, fl. 318).
Soma-se a isso o fato de que a Cláusula 20a do contrato de locação (e-STJ,
fls. 330, 369/370) contém anuência prévia e expressa dos fiadores para que o locador
concedesse moratória ao locatário, estabelecendo que tal ato representaria “mera
tolerância, não representando revogação de quaisquer cláusulas deste contrato, [...] nem
dará ensejo à novação dos Artigos 364, 365, 366 e 838 todos do Novo Código Civil
. Tal disposição
Brasileiro, pois constituirá em ato de mera liberalidade do locador”
contratual, livremente pactuada, reforça a manutenção da responsabilidade dos
garantidores.
Por fim, é inaplicável ao caso a
segundo a qual
Súmula 214/STJ,
“O fiador na
, pois,
locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”
de acordo com a conclusão do TJSP, não houve aditamento ao contrato de locação, mas
simples acordo de pagamento de dívida pretérita, não se caracterizando a criação de
obrigação nova e distinta daquela originalmente garantida.
Dessa forma, rever o entendimento do Tribunal paulista, inclusive quanto a
não aplicação da regra do
§1o, do CC, inevitavelmente resultaria no reexame de
art. 844,
provas e clausulas do termo de confissão de dívida firmado entre locatários e locadores,
o que é vedado em julgamento de recurso especial. Nessa linha de raciocínio:

Documento eletrônico VDA52769351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:33
Código de Controle do Documento: a6b91171-9f66-439e-9db8-8022d4b7466d

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EXONERAÇÃO DA FIANÇA
. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. Conforme demonstrado
pelas instâncias ordinárias, "o acordo firmado entre o locador e o
locatário não configurou moratória ou novação do débito, mas
apenas o reconhecimento da dívida pelo locatário com a formulação
de ajuste para o pagamento do débito em data posterior."; assim,
só se cogitaria em revisão do decidido mediante reexame de provas
e interpretação contratual, providências obstadas pelas Súmulas n .
. [...].5. Agravo interno não provido .
5 e 7 desta Corte
(STJ - AgInt no AREsp: 1627375 SP 2019/0351431-0, Relator.: Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
T4 -
15/03/2021,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
- sem destaque
23/03/2021
no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO. IMÓVEL. ARTIGO 837 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 .
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
282 E 356/STF. FIANÇA. EXONERAÇÃO . MORATÓRIA E NOVAÇÃO.
NÃO CONFIGURADA. ACORDO SOBRE FORMA DE PAGAMENTO.
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. [...] 2.
SÚMULA 7/STJ
O Tribunal de
origem afastou a pretensão de exoneração da fiança em contrato de
locação, pois ficou comprovado nos autos que não houve
concessão de moratória ao devedor nem novação, mas apenas um
acordo sobre a forma de pagamento da dívida por meio de cheque,
o que não acarretou alteração de qualquer condição do contrato. 3 .
A alteração do entendimento firmado na instância ordinária no
tocante à suposta concessão de moratória e novação demandaria,
no caso, interpretação de cláusula contratual e a análise do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do
. 4. Agravo interno a que se nega
Superior Tribunal de Justiça
provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 148744 PR 2012/0044916-2, Relator.: Ministro
RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
22/11/2016,
TURMA, Data de Publicação: DJe
- sem destaque no original)
13/12/2016

(3) Dissídio jurisprudencial
JOSÉ CARLOS e MARIA JOSE não lograram demonstrar a divergência
jurisprudencial nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ. Para a configuração do dissídio, é indispensável o cotejo analítico, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem a divergência e a menção às
Documento eletrônico VDA52769351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:33
Código de Controle do Documento: a6b91171-9f66-439e-9db8-8022d4b7466d

circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi
devidamente realizado. Os precedentes citados tratam, em geral, de hipóteses de efetiva
moratória ou novação, situações fáticas distintas da presente, que envolve mero
parcelamento de débito com cláusulas contratuais específicas que autorizam a tolerância
e estendem a garantia até a entrega das chaves.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
provimento.
NEGAR-LHE
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MARIA REGINA FACCI NOGUEIRA e MAURO DE SOUSA NOGUEIRA,
limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA52769351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:33
Código de Controle do Documento: a6b91171-9f66-439e-9db8-8022d4b7466d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.004.881 / SP
Número Registro: 2025/0287524-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00180117720148050000 10230978520198260506 1023097852019826050650000 14115409420168120000
180117720148050000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS FECHETIA
AGRAVANTE : MARIA JOSE NORBERTO FECHETIA
ADVOGADO : PAULO EDUARDO VINHA - SP059940
AGRAVADO
: MARIA REGINA FACCI NOGUEIRA
AGRAVADO
: MAURO DE SOUSA NOGUEIRA
ADVOGADO : JEAN TIAGO MASTRANGE DA SILVA - SP320440
INTERES.
: CLAUDEMIR CAMILO
INTERES.
: SILVANA APARECIDA BENTO
ADVOGADO : HAMILTON PAULINO PEREIRA JUNIOR - SP126874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA52998134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:30
Código de Controle do Documento: 8a9e3f55-b2f1-459d-9ec1-32547d3ccfbc

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:30
Código de Controle do Documento: 8a9e3f55-b2f1-459d-9ec1-32547d3ccfbc